Tribunal: TJDFT
Processo: 0731503-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0731503-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEVO SERVICOS LTDA AGRAVADO: ALFRED APLICATIVO LTDA D E S P A C H O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Levo Serviços Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento movida contra Alfred Aplicativo Ltda., reconheceu a abusividade de cláusula de eleição de foro e declinou da competência para o Juízo da Comarca de Ribeirão Preto/SP (ID 164592587 do processo n. 0727987-92.2023.8.07.0001). Ao ID 49650403, esta Relatoria indeferiu o pedido de efeito suspensivo vindicado e, em seguida, a recorrente interpôs agravo interno ao ID 49787147. Expedidas as comunicações à agravada, verifica-se que a parte não foi localizada no endereço constante dos autos, conforme avisos de recebimento de IDs 50292329 e 50900611. Observa-se, ademais, que a recorrida não foi pessoalmente citada no processo principal. 2. Diante disso, com o fim de evitar eventual alegação de nulidade processual, intime-se a parte agravante para informar, no prazo de 5 (cinco) dias, o endereço completo e atual da agravada, sob pena de não conhecimento do recurso, em conformidade com o disposto no art. 932, parágrafo único, c/c art. 1.017, I e § 3o, ambos do CPC. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 6 de setembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora